Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus preventivo, por meio do qual se buscava a concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico de Cannabis sativa, destinado exclusivamente ao tratamento de enfermidade do paciente, mediante prescrição médica e autorização da ANVISA para uso de derivados da planta.
2. A decisão agravada fundamentou-se na inadequação da via eleita, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau que anteriormente negara o mesmo pedido, sem a interposição de recurso próprio, inviabilizando a rediscussão da matéria por meio de habeas corpus.
3. O habeas corpus não se presta à revisão de sentença penal transitada em julgado, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, circunstâncias inocorrentes no caso.
4. A decisão de primeiro grau, além de regularmente proferida, está amparada em fundamentação técnico-jurídica sólida, baseada na legislação vigente (Lei no 11.343/2006 e regulamentação da ANVISA), com adequada análise da impossibilidade de autorização judicial para cultivo doméstico de substância sujeita a controle especial, diante da ausência de autorização específica prevista em lei ou regulamento sanitário.
5. A alegada violação a direito fundamental à saúde não afasta o caráter imutável da decisão proferida na origem, tampouco autoriza a utilização da via mandamental para superação da coisa julgada, sob pena de grave afronta à segurança jurídica e à ordem processual.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.